Tribunal: STF
Processo: RE 242069
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE

ECONOMIA MISTA. ESTABILIDADE. C.F., art. 41.
                    I. - A norma do art. 41, C.F., conferidora de
 estabilidade, tem como
destinatário o servidor público estatutário exercente de cargo
público. Inaplicabilidade aos empregados de sociedade de economia
mista.
                   II. - Inocorrência de ofensa ao art. 37, II, C.F.
                  III. - Agravo não provido.